Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705833-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I, JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 25502638, a empresa FINANCE SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A noticia que, em 18 de março de 2021, realizou cessão de crédito com TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, requerendo, ao final, a consequente substituição processual. Contudo, de acordo com os documentos apresentados, nota-se que o termo de cessão foi realizado entre TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I (ID 25502643), sem menção à ora peticionante. Além disso, vê-se que o termo foi firmado em 23 de novembro de 2020 e não em 18 de março de 2021, o que indica, ao menos a princípio, que o documento apresentado não se relaciona ao mencionado em seu requerimento. Sendo assim, intime-se a peticionante, por intermédio de seu patrono (João António Gama - OAB/DF 44.786) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a questão e, se necessário, apresente documentos complementares que comprovem a ocorrência da cessão de crédito mencionada em sua petição. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora